Tribunal: TJBA
Processo: 8017269-33.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8017269-33.2023.8.05.0150 Origem: Lauro de Freitas-BA (1ª Vara Criminal) Apelado: Luciano Carvalho Araújo Defensor Público: Mariana Rodrigues Pereira Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mariana Tejo Marques De Oliveira Advogado: Leonardo Sena - OAB/BA Nº 55.695 Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida RELATOR: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. FATOS NOTICIADOS AMOLDADOS AOS TIPOS PENAIS PREVISTOS NOS ARTIGOS 147, CAPUT, DO CP (AMEAÇA) E 14, DA LEI Nº 10.826/2003. CONDENAÇÃO – 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO (REGIME ABERTO), SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, SENTENÇA – ID. 92866733, EM 27.11.2024. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO RECURSAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame: Denúncia de que Luciano Carvalho Araújo “no dia 10/05/2023, por volta das 13:00, na Avenida Amarílio Tiago, Lauro de Freitas, dentro do posto de combustível Shell, o Denunciado sacou a referida arma de fogo que se encontrava no interior do seu veículo e utilizou-a para a ameaçar o Sr. Carlos Messias Barbosa Santos. De acordo com o apurado, no dia, horário e local mencionados, o Denunciado estava em um posto de gasolina, consumindo bebida alcoólica e jogando cartas. No decorrer dos jogos, o Denunciado desentendeu-se com o Sr. Carlos Messias Barbosa Santos, passando um a proferir contra o outro, ofensas mútuas. Consta da denúncia que em meio à discussão, o Denunciado ligou para sua esposa, a Sra. Marina Oliveira de Cerqueira, solicitando que ela fosse ao seu encontro. Tão logo a Sra. Marina chegou ao local, trazendo no carro também o filho do casal, de 07 (sete) anos de idade, o Denunciado foi até o seu carro e pegou a arma de fogo e passou empunhá-la contra o Sr. Carlos Messias Barbosa Santos. Consta ainda da denúncia que em seguida, o Sr. Carlos passou a tentar desarmar o Denunciado, entrando ambos em vias de fato, provocada pelo Sr. Carlos com intuito de defender-se, ocasião em que houve um disparo de arma de fogo em direção ao chão. Após ter conseguido arrebatar a arma do Denunciado, o Sr. Carlos retirou as munições e jogou-as em cima do telhado do posto. Outrossim, lançou a arma de fogo em um terreno baldio. Com a chegada da polícia militar, a arma foi apreendida e os envolvidos no fato foram conduzidos à Delegacia de Polícia”. II. Questão em discussão: (I) Saber se as circunstâncias do crime (desvalor da conduta) permitiria incrementar a pena-base e se seria o caso de incidir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, do Código Penal; (II) Verificar se possível indenização por danos morais sem a devida quantificação do valor pelo Órgão Acusador, quando da denúncia. III. Razões de decidir (i) Indiscutível desvalor no conduzir do recorrido a necessitar de um incremento na sanção base, todavia, em face do reconhecimento da atenuante da confissão, resta a sanção alçada ao mínimo legal. Não incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, II, letra “a”, do Código Penal, a se concluir que, pelos fatos analisados houve discussão recíproca, com mútuas agressões (vias de fato), derivadas de bebedeiras, inclusive, consignada nos autos de que os conflitantes reestabeleceram antiga amizade. (ii) O valor da indenização, não estipulado em sede de oferecimento da denúncia, a não permitir, pelo Magistrado, tal quantificação, ainda mais, quando flagrante composição entre autor e vítima, que noticiaram o retorno de antiga amizade. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8017269-33.2023.805.0150, da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas-BA, tendo como Apelante o Ministério Público Estadual e Apelado Luciano Carvalho Araújo. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso e julgá-lo provido parcialmente, pelos seguintes argumentos expostos. Salvador, [data da sessão de julgamento]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator